Tribunal: TJDFT
Processo: 0724370-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDÍCIO DE ESBULHO DESDE 2009. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em se tratando de pedido de reintegração de posse, nos termos do art. 560 do CPC, “o possuidor tem direito de ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no caso de esbulho”. Nesse sentido, cabe ao possuidor comprovar a sua posse, nos termos do art. 561, I, do CPC.

2. A exposição fática e a documentação que acompanha a inicial indicam, a princípio, como bem observado pelo Juízo de origem, que a ocorrência de esbulho no terreno em questão se arrasta desde 2009, o que afasta o requisito temporal explicitado no art. 558 do CPC.

3. Observa-se que a cognição dessa matéria não pode ser feita pela via estreita do agravo de instrumento, uma vez que demanda dilação probatória, tendo por finalidade a demonstração dos argumentos das partes, sendo imprescindível a abertura da instrução processual na busca de outros elementos.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.